Tribunal: TJBA
Processo: 0003686-31.2012.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003686-31.2012.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINELMO BRANDAO DE MENEZES

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO DULTRA CINTRA, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO, ALICE MARIA CAVALCANTI CINTRA, LARA TUFI HASSAN XAVIER, LARISSA CAVALCANTI CINTRA XAVIER

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de doação.

2. O embargante alega omissões e contradições quanto ao cerceamento de defesa, saneamento do processo, teses de nulidade absoluta e valoração de prova documental de processo conexo.

II. Questão em discussão

3. A questão cinge-se em verificar a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a viabilidade de integração do acórdão para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

4. Inexiste omissão quanto ao cerceamento de defesa quando o acórdão fundamenta expressamente que a própria parte, ao ser instada a especificar provas, manifestou-se pela maturidade do feito para julgamento, configurando preclusão lógica e proibição de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

5. O acórdão enfrentou a validade das doações ao aplicar a Teoria da Aparência e o art. 689 do Código Civil, cujos fundamentos jurídicos são suficientes para afastar as teses de nulidade absoluta suscitadas, uma vez que a proteção ao terceiro de boa-fé e a eficácia do ato perante este prevalecem sobre irregularidades internas do mandato não levadas ao conhecimento público ou do donatário.

6. A fundamentação de sentença terminativa em processo conexo não faz coisa julgada material nem vincula o convencimento do magistrado em lide autônoma, cabendo à parte o ônus da prova da má-fé no processo específico, do qual não se desincumbiu.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de fundamentos jurídicos já apreciados, inexistindo omissão quando o acórdão decide a lide de forma integral e fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0003686-31.2012.8.05.0271, figurando, como Embargante, SINELMO BRANDÃO DE MENEZES, e, como Embargado, MUNICÍPIO DE VALENÇA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça